Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVALISTA. CHEQUE PRESCRITO. COMPROVAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. MANUTENÇÃO DO AVAL. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTE DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Havendo a prescrição, em regra, o aval cai, não podendo a dívida ser cobrada dos avalistas, salvo quando restar comprovado seu locupletamento. 1.1. No caso, os próprios os avalistas (apelantes) admitem que obtiveram vantagem e se enriqueceram com o empréstimo que gerou a emissão da cártula, razão pela qual, por terem se beneficiado do negócio jurídico, são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente ação monitória, a fim de se evitar indevido locupletamento ilícito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Mérito. Os apelantes não negam a emissão do título, porém alegam que parte do valor cobrado foi depositado em favor de terceiros. Todavia, não consta qualquer ressalva desses pagamentos no título, tendo o título de crédito circulado, razão pela qual não se mostra viável a discussão acerca do alegado pagamento do débito em favor da credora originária, tendo em vista a circulação do cheque cujo portador é a parte autora, que é terceiro de boa-fé.
3. Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa em razão de ter sido indeferida a oitiva de testemunhas, pois, como bem fundamentou o magistrado sentenciante, a prova do pagamento é documental, prescinde a investigação do negócio jurídico que originou a emissão da cártula, mormente porque já houve a circulação do título. Precedentes do TJDFT.
4. Demonstrada a emissão do cheque pela apelante, com o aval dos demais recorrentes, que confessam que se beneficiaram com o negócio jurídico originário, o que mantém a responsabilidade dos avalistas mesmo após a prescrição e circulação do título, bem como diante da ausência de pagamento do valor constante no título e a inexistente má-fé da parte credora, resta claro o direito da apelada de exigir a importância registrada na cártula.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.